Tribunal: TJSP
Processo: 1020793-91.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
R AO TRATAMENTO MÉDICO PARA EMAGRECIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA E ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA CORRETAMENTE RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA REPROVÁVEL DA RÉ E DE PREJUÍZO À SAÚDE DA DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC.

RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1020793-91.2020.8.26.0114; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA CIRURGIA REPARADORA SUCESSIVA DE BARIÁTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. INTERVENÇÃO QUE NÃO TEM FINALIDADE PURAMENTE ESTÉTICA, MAS COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO MÉDICO PARA EMAGRECIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA E ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA CIRURGIA REPARADORA SUCESSIVA DE BARIÁTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. INTERVENÇÃO QUE NÃO TEM FINALIDADE PURAMENTE ESTÉTICA, MAS COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO MÉDICO PARA EMAGRECIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA E ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA CORRETAMENTE RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA REPROVÁVEL DA RÉ E DE PREJUÍZO À SAÚDE DA DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020793-
91.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada JULIANA
PATRICIA DA SILVA, é apelado/apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-91.2020.8.26.0114 -Voto no 40850
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 40850
APELAÇÃO CÍVEL N° 1020793-91.2020.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
APELANTES: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA E JULIANA PATRICIA DA
SILVA
APELADAS: AS MESMAS
MM. JUIZ(A): JOSÉ FERNANDO STEINBERG
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
PRETENSÃO
DE
COBERTURA
PARA
CIRURGIA
REPARADORA
SUCESSIVA
DE
BARIÁTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES
INTERPOSTAS
POR
AMBAS
AS
PARTES.
INTERVENÇÃO
QUE
NÃO
TEM
FINALIDADE
PURAMENTE ESTÉTICA, MAS COMPLEMENTAR AO
TRATAMENTO MÉDICO PARA EMAGRECIMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA E ABUSIVA.
DEVER
DE
COBERTURA
CORRETAMENTE
RECONHECIDO.

DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
QUESTÃO
JURÍDICA
CONTROVERTIDA.
AUSÊNCIA
DE
CONDUTA
REPROVÁVEL DA RÉ E DE PREJUÍZO À SAÚDE DA
DEMANDANTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS, NOS
TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC.

RECURSOS DESPROVIDOS.
AMIL
ASSISTENCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA E JULIANA PATRICIA DA SILVA
interpõem recursos de apelação contra a r. sentença de
parcial procedência proferida em ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-91.2020.8.26.0114 -Voto no 40850
3
morais.
Sustenta a ré a legalidade da recusa de
cobertura, sob o argumento de exclusão contratual
expressa. Nega o dever de indenizar. Postula a
improcedência integral dos (fls. 434/444).
A autora, por sua vez, alega ter sofrido
danos morais. Requer a condenação da ré ao pagamento de
indenização a esse título (fls. 434/444).
Recursos processados e contrariados.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais
proposta contra operadora de plano de saúde, baseada em
recusa abusiva de cobertura contratual.
A
despeito
da
irresignação
manifestada, agiu corretamente o magistrado ao condenar a
ré-apelante no dever de cobertura ao procedimento
cirúrgico prescrito à autora-apelada, que, como se sabe,
não tem natureza puramente estética; ao contrário,
representa a continuidade do tratamento de emagrecimento
iniciado pela paciente com a cirurgia bariátrica.
A recusa de cobertura, em tais casos,
implica em desvantagem exagerada ao consumidor e fere o
próprio objeto do contrato, qual seja, a prestação de
assistência médica ao contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-91.2020.8.26.0114 -Voto no 40850
4
Sobre o tema, precedente de minha
relatoria:
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Recusa da ré em custear as despesas
referentes à cirurgia denominada “mastoplastia”
com inclusão de prótese mamária. Procedimento
cirúrgico de caráter corretivo, complementar à
cirurgia bariátrica e ao tratamento para a perda de
peso, cuja cobertura deve ser garantida pela
operadora
de
plano
de
saúde”
(Ap.
1063163-69.2016.8.26.0100).
Os alegados danos morais, por sua
vez, não restaram caracterizados.
Não se vislumbra conduta altamente
reprovável por parte da operadora, já que a exclusão de
cobertura tem respaldo contratual. A conclusão sobre a
natureza da cirurgia pretendida dependia de interpretação
jurídica realizada pelo Poder Judiciário.
Por oportuno, transcreve-se julgado do
desembargador
Maia
da
Cunha
(Apelação
cível
no
351.374-4/6):
“A jurisprudência já sacramentou o
entendimento
de
que
os
dissabores
e
incômodos do dia a dia não são passíveis de
configuração do dano moral. A não ser que
ultrapassem
a
mera
recusa
baseada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-91.2020.8.26.0114 -Voto no 40850
5
cláusula contratual que precisa da interferência
do Poder Judiciário para ser dirimida, ou ser
considerada abusiva, não vai a ponto de gerar
dano moral indenizável”.
Por tais razões, mantém-se a sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante da atuação dos respectivos
patronos nesta instância, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para o equivalente a 12% do valor dado a
causa, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator